Tribunal: TJPA
Processo: 0806132-49.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806132-49.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: GUASCOR DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SEGURO GARANTIA. EFEITOS QUE NÃO SUBSTITUI O DEPÓSITO EM DINHEIRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O STJ possui entendimento de que o seguro garantia não possui especificamente os mesmos efeitos jurídicos do depósito em dinheiro

2. No tocante ao art. 151, II e V do CTN há entendimento consolidado no STJ, segundo o qual é inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário. Nesse sentido: AgRg na MC 25.104/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016; REsp 1.637.094/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 19/12/2016i; REsp 1.260.192/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 09/12/2011 e AgInt no REsp 1603114/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 14/06/2018.

3. Quanto ao argumento de que não se aplicaria o julgado acima porque “não é objetivo da Agravante a obtenção de tutela recursal para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O objetivo central da ação de rito comum proposta pela Agravante é a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa e o cancelamento dos protestos, mediante a apresentação de garantia idônea”, não possui melhor sorte, porque o desiderato pretendido pela agravante apenas decorre da suspensão do crédito tributário, se trata de vantagem acessória e não principal. Frise-se que a jurisprudência indicada pela empresa agravante anterior ao entendimento pacificado no STJ.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0806132-49.2018.8.14.0000
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE:
GUASCOR DO BRASIL LTDA.

ADVOGADO:
MARCOS ENGEL VIEIRA BARBOSA - OAB-SP 258.533.

ANA LUIZA DE SIQUEIRA CAMPOS - OAB-SP 315.181.

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ
.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATORIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GUASCOR DO BRASIL LTDA
, contra decisão exarada pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal, que indeferiu o cancelamento/sustação ao Tabelionato de Protesto II – Ofício “Moura Palha” e ao Cartório de Protesto Vale Veiga – 1º Ofício.

Narra o agravante, em síntese, que a decisão merece ser reformada. Alega que ajuizou ação de rito comum n. 0843668-64.2018.8.14.0301, distribuída perante a 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, a ora Agravante requereu a concessão de tutela provisória de urgência visando à obtenção de provimento jurisdicional que lhe assegure o direito de antecipar os efeitos da penhora de futuras execuções fiscais, mediante a apresentação de apólices de seguro garantia judicial dos débitos objeto das Certidões de Dívida Ativa (CDA ́s) ns. 2017570002108-3 (auto de infração n. 012016510013735-4), 2017570002276-4 (auto de infração n. 012016510013736-2) e 2017570002277-2 (auto de infração n. 012016510013737-0). Requereu-se, ainda, fosse reconhecido o direito da Agravante de: (i) que os débitos em questão não constituam óbice à emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em favor da Agravante, na forma do art. 206 do CTN; (ii) obter o cancelamento dos protestos dos débitos objeto da demanda ou, alternativamente, a suspensão dos respectivos efeitos; e (iii) garantir a não inclusão dos débitos no rol de quaisquer outros órgãos de restrição ao crédito (Cadin, SPC, Serasa, entre outros).

Com o intuito de viabilizar a obtenção da tutela pretendida, a Agravante apresentou apólices de seguro garantia (doc. 07 da inicial) emitidas por sociedade seguradora idônea, conforme registro perante a Superintendência de Seguros Privados (SUSESP).

Ressalta que o valor garantido de cada uma das apólices corresponde à integralidade dos débitos objeto das CDA’s 201757002108-3, 2017570002276-4 e 2017570002277-2, devidamente atualizados para junho de 2018 pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos em dívida ativa.

Que diante dos argumentos apresentados, o Juizo a quo concedeu parcialmente a tutela antecipada para apenas viabilizar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, indeferindo o pedido de cancelamento dos protestos realizados pelo Agravado perante o Tabelionato de Protesto II – Ofício “Moura Palha” e Cartório de Protesto Vale Veiga – 1º Ofício, ambos do Município de Belém, Estado do Pará.

Aduz que o seguro garantia nas novas disposições dos arts. 7°, 9°, 15 e 16 da Lei n. 6.830/80 é equiparado com o depósito judicial, requerendo a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. art. 1.019, inc. I, do CPC/15, reformando-se parcialmente a decisão agravada, para que seja determinado o cancelamento dos protestos efetuados em face da Agravante e a abstenção de inscrição da Agravante nos órgãos de proteção ao crédito (Cadin, Serasa, SPC), tendo em vista que a característica de inadimplência restou devidamente afastada mediante a apresentação de idôneas apólices de seguro garantia para cada um dos débitos protestados.

Após distribuição normal, coube-me a relatoria do feito, oportunidade em que indeferi o pleito suspensivo.

Irresignada, a empresa apresentou Agravo Interno em ID 886395 (fls. 187 a 198 dos autos digitais). Alega que em razão da liquidez reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, outros tribunais vêm reconhecendo que a apresentação de seguro-garantia é suficiente para afastar os efeitos secundários da inscrição do débito em dívida ativa, mesmo não sendo suficiente para suspender a exigibilidade do crédito tributário.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento em ID. 973906, fls. 202/212 dos autos digitais, pugnando pela manutenção da decisão objurgada.

A douta Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar no feito.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Agravo interno em ID. 1210847, folhas 218/228 dos autos digitais.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo em razão do permissivo do art. 1.015, I do CPC/2015, por ser subscrito por procurador do estado devidamente constituído, estar preparado e ser tempestivo.

1. DO AGRAVO INTERNO.

Inicialmente, esclareço que o Agravo Interno apresentado pela empresa perde seu objeto no momento em que é realizado o presente julgamento.

2. DO MÉRITO.

O mérito da questão cinge-se a discutir se o seguro garantia deve ser equiparado ao dinheiro para fins de garantia da Execução Fiscal.

O STJ possui entendimento de que o seguro garantia não possui especificamente os mesmos efeitos jurídicos do depósito em dinheiro.
Verbis
:

TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 151, II E V DO CTN. DECISÃO DO ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.

I - Em relação à indicada violação do art. 535 do CPC/73 pelo Tribunal a quo, não se vislumbra a alegada omissão da questão jurídica apresentada pelo recorrente, qual seja suspensão da exigibilidade do crédito tributário com base nos arts. 151, V, do CTN, e 798 do CPC, tendo o julgador abordado a questão, consignando: "Por outro norte, o art. 151, do CTN dispõe acerca da possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O inciso II do referido artigo prevê tal suspensão quando ocorre o depósito integral do montante devido. Sem dúvida, o depósito é direito do contribuinte, desde que seja integral e em dinheiro, consoante jurisprudência pacificada na Súmula n° 112 do egrégio Superior Tribunal de Justiça: (...) Portanto, em conformidade com o art. 151, do CTN e Súmula n° 112 do STJ, é necessário o depósito em dinheiro, pois o rol do referido artigo é taxativo. Nem mesmo o seguro garantia se iguala ao depósito de valor, ante as especificidades daquele." II - A oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. III - Descaracterizada a alegada omissão, se tem de rigor o afastamento da suposta violação do art. 535 do CPC/73.

IV - No tocante ao art. 151, II e V do CTN, o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual é inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário
. Nesse sentido: AgRg na MC 25.104/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016; REsp 1.637.094/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 19/12/2016i; REsp 1.260.192/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe 09/12/2011.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1603114/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 14/06/2018)

Quanto ao argumento de que não se aplicaria o julgado acima porque “
não é objetivo da Agravante a obtenção de tutela recursal para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
O objetivo central da ação de rito comum proposta pela Agravante é a obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa e o cancelamento dos protestos, mediante a apresentação de garantia idônea”, penso que não possui melhor sorte, porque o desiderato pretendido pela agravante apenas decorre da suspensão do crédito tributário, se trata de vantagem acessória e não principal. Frise-se que a jurisprudência indicada pela empresa agravante anterior ao entendimento pacificado indicado acima.

Deste modo, conheço e nego provimento ao recurso.

Belém, 18 de maio de 2020.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

Belém, 28/05/2020